Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PANDEMIA. COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. A superveniência de sentença penal condenatória permite a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública, quando fundada em circunstâncias fáticas que evidenciam a periculosidade do agente para o convívio social e o risco latente de reiteração delitiva.
2. Considerando que o quadro de saúde do paciente, portador de tuberculose, encontra-se estável e em fase final de tratamento, com adequado acompanhamento médico, consoante informações atualizadas nos autos, não há razão para que seja substituída sua custódia cautelar pela prisão domiciliar, sendo atendidas as diretrizes da Resolução no 62/2020, do CNJ, diante da pandemia de COVID-19.
3. Ordem denegada.